Tribunal: TJDFT
Processo: 0714216-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: ATRASO DE QUASE CINCO HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO, ALTERAÇÃO UNILATERAL DA CATEGORIA DO VEÍCULO (LEITO PARA EXECUTIVA) E CONDIÇÕES DO TRANSPORTE INADEQUADAS PARA A VIAGEM. DANO MATERIAL: RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO AO TRAJETO ENTRE TERMINAIS RODOVIÁRIOS REALIZADO POR MOTORISTA DE APLICATIVO. DANO EXTRAPATRIMONIAL: COMPROVADA A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a recorrente, por integrar a cadeia de prestação do serviço (intermediação de serviços de transporte), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (Lei 8.078/1990, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o).
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: i) aquisição de passagem de ônibus (leito individual) de São José do Rio Preto/SP para Brasília/DF, com embarque previsto em 25.02.2022, às 20h, na Sala VIP Levare, Vila Redentora, e chegada ao destino em 26.02.2022, às 9h; ii) aduz a requerente que, no dia da viagem, a empresa, por “problemas internos”, teria substituído o veículo, além de ter alterado o horário de saída do ônibus para 23h, bem como o terminal de embarque, o que teria dado causa a atraso de cinco horas na chegada ao destino; iii) afirma que o novo veículo não seria leito e estaria em condições improprias à viagem (“lixos por toda parte”); iv) ação ajuizada à reparação dos danos materiais e morais; v) recurso interposto pela empresa contra a sentença de parcial procedência (condenação à reparação dos danos materiais de R$ 14,26 e extrapatrimoniais de R$ 2.000,00).
B. Alegações recursais centradas, em síntese: i) na necessidade de alteração do veículo para a realização da viagem (“falha mecânica”); ii) na alegação de que teria comunicado à requerente sobre o motivo do atraso, o horário para a retirada das novas passagens e o procedimento ao reembolso dos valores gastos para o trajeto entre os terminais rodoviários; iii) na compensação financeira de R$ 43,77 paga à consumidora em razão do atraso; iv) na afirmação de que não possui ingerência sobre a manutenção do ônibus substituído, que seria responsabilidade de outra empresa (fato de terceiro); v) na inexistência de danos materiais e extrapatrimoniais; vi) subsidiariamente, na redução da estimativa do dano extrapatrimonial.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14).
D. As isoladas alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora, escudados em conjunto probatório que fortalece a versão fática da petição inicial (vídeo do ônibus, que não seria leito, com lixo em seu interior – id 40468148; comprovante das primárias passagens com previsão de embarque em 25.02.2022, às 20h – id 40468140; vídeo do ônibus que, às 22h51, ainda não teria iniciado a viagem – ids 40468146 e 40468147; mensagem sobre a substituição do ônibus enviada às 19h50 – id 40468144; mensagem da alteração do terminal rodoviário enviada às 20h54 – id 40468143; comprovante da “corrida” realizada por aplicativo de transporte – id 40468145).
E. No particular, resultou incontroverso o fato historiado pela parte requerente, porquanto ausente qualquer impugnação quanto: i) ao atraso de quase cinco horas à chegada ao destino; ii) à alteração unilateral da categoria do veículo (leito para executiva); iii) às condições inadequadas do ônibus para a viagem.
F. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (Código de Processo Civil, art. 373, inciso II), exsurge a falha na prestação do serviço a extrapolar a esfera do mero aborrecimento do cotidiano e, assim, tipificar dano extrapatrimonial que afeta a integridade psicológica da personalidade da consumidora (Código Civil, artigo 12 c/c Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, “caput”).
G. Em relação ao “quantum” do dano extrapatrimonial, confirma-se a estimativa fixada (R$ 2.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso que seja apta a subsidiar a pretendida redução.
H. No mais, irretocável a condenação da empresa ao pagamento de R$ 14,26 (id 40468145), referente ao deslocamento entre os terminais rodoviários realizado por motorista de aplicativo, tudo, em virtude do defeituoso serviço de transporte terrestre prestado pela parte recorrente (dano material – Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, “caput”).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).